Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO PRODUTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em que pretendia a rescisão contratual e a reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que se recusou a receber o sofá fornecido pela recorrida a título de troca por entender que não possuía a qualidade do que lhe havia sido vendido. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em razão da comprovação da hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 40105887).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Os documentos juntados aos autos demonstram que o sofá adquirido pelo autor possui defeito de fábrica. Por outro lado, não restou demonstrado que não teria sido esse o bem adquirido, já que o próprio autor realizou a compra e o transporte do sofá, razão pela qual não há como exigir a troca por produto de qualidade superior, a não ser que haja a contraprestação financeira.
5. Considerando que o consumidor entende que o bem não possui a qualidade esperada, necessária a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos e a devolução do sofá.
6. No que toca aos danos morais, sem razão o recorrente. Os fatos narrados tratam-se de mero aborrecimento, sem qualquer potencial lesivo aos direitos da personalidade do consumidor.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para decretar a rescisão contratual entre as partes e para condenar o recorrido a restituir ao recorrente a quantia de R$ 1.339,00 (mil trezentos e trinta e nove reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros legais a partir da citação, cabendo ao recorrente a disponibilização do bem para retirada pelo recorrido. Sem custas e honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.